Tribunal: TJDFT
Processo: 0011049-57.2009.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0011049-57.2009.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS BASTOS DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conforme se vê na petição de ID 30535897 e o respectivo documento de ID 30535899, o impetrante apresenta o comprovante do depósito judicial no valor de R$ 3.382,07 (três mil, trezentos e oitenta e dois reais e sete centavos), aquiescendo ao pleito formulado pelo Distrito Federal no ID 29924749. Intimado para se manifestar sobre o depósito (ID 31007793), o Distrito Federal conserva o silêncio, conforme certidão de ID 32264371, inferindo-se, assim, a inexistência de debate acerca do valor. Forçoso convir, assim, ter sido satisfeita a obrigação exigida no ID 29924749, impondo-se a extinção do feito. Portanto, julgo extinto o processo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Intime-se o Distrito Federal para fornecer os dados bancários para a transferência eletrônica da quantia. Vindo a informação, expeça-se o ofício com força de alvará para o banco competente para a transferência do importe depositado no ID 30535899. Após, feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem os autos, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador